Tribunal: STF
Processo: AI 801391
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.